Tribunal: TJDFT
Processo: 0751799-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751799-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR DESPACHO Aos agravados, Naju Distribuidora de Veiculos Ltda e Antonio Manoel Nunes, por meio da Curadoria Especial, para contrarrazões. Quanto ao terceiro agravado, foi citado (id 159798539 – p. 2 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, o agravado Avelino Augusto Teixeira, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR